Tribunal: TJDFT
Processo: 0755081-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0755081-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDVANIO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela ilustrada Defensoria Pública com o escopo de impugnar r. decisão pela qual o d. Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva em relação ao paciente EDVÂNIO PEREIRA DA SILVA. Nas razões que foram apresentadas no presente writ, a ilustre Defesa combate a r. decisão, proferida em audiência de custódia, com base no argumento no sentido de que o d. Magistrado valeu-se de fundamentos genéricos acerca da garantia da ordem pública. Aduz, também, que a prisão em flagrante do paciente foi desarrazoada, na medida em que lastreada no suposto furto de dois desodorantes, o que caracterizaria a insignificância jurídica do delito. Diante disso, requer, liminarmente, a imediata concessão de alvará de soltura. Subsidiariamente, também em sede de liminar, pugna pela substituição da prisão por outras medidas cautelares. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como se pode observar, o paciente foi preso em flagrante em 26/12/2023, pelo suposto cometimento do crime de furto (CP, art. 155). Segundo consta do auto de prisão em flagrante, o paciente furtou 2 (dois) desodorantes de um supermercado, escondendo-os na cintura antes de deixar o local (ID 54734951). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, ancorado nos seguintes fundamentos (ID 54734940): “A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos depoimentos dos policiais militares LEONARDO e EVERTON e pelas declarações do preposto da vítima, JOSÉ DA CRUZ. De acordo com os elementos informativos, o flagranteado ingressou no Supermercado Ultrabox e, a pretexto de que iria realizar compras, pegou dois frascos de desodorante e os escondeu na cintura, porém foi visualizado pelas câmeras do sistema de segurança. Após esconder os bens, o autuado foi até o setor de bebidas e pegou uma garrafa de algum produto, contudo, no momento em que passou pela caixa, realizou o pagamento apenas da bebida. Na sequência, o autuado foi detido pelos seguranças do estabelecimento, logo após ultrapassar os caixas, na posse dos dois frascos de desodorante. De acordo com o preposto do estabelecimento comercial, o autuado já havia praticado dois furtos de produtos em datas anteriores, ações essas que foram captadas pelas câmeras de segurança, mas o supermercado optou por não registrar ocorrência dos fatos. No caso em análise, a prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, não obstante o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, observo que o autuado é multireincidente na prática de crimes patrimoniais, entre os quais o de furto. A reiteração delitiva evidencia a dificuldade do flagranteado de se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. (...) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado”. A d. Defesa alega desproporção da prisão preventiva do paciente, considerando o delito que fundamenta a prisão em flagrante. Na verdade, considerado de forma isolada, o furto de 2 (dois) desodorantes de um supermercado não parece dar ensejo à necessidade da segregação do flagranteado. No entanto, as circunstâncias do caso concreto afastam, ao menos por um juízo primário de cognição, a alega ilegalidade da r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC). Com efeito, a folha de antecedentes criminais constante dos autos de origem atesta inúmeras “passagens criminais”, sendo o paciente tecnicamente reincidente em relação, ao menos, a quatro delitos patrimoniais (ID 182784548 dos autos 0717724-86). Aliás, conforme consta do relatório policial, o paciente estava no gozo de prisão domiciliar quando ocorrido o flagrante (ID 182782063 dos autos 0717724-86). Importante consignar, também, que segundo o representante do supermercado, ouvido na delegacia de polícia, o paciente já teria subtraído outros objetos do supermercado. Contudo, em razão do valor dos bens, sequer registrou a ocorrência dos fatos, in verbis: “Ressalta que em data anterior (mês de outubro), o autor do crime de hoje, furtou outros objetos (chicletes trident), mas por serem de baixo valor, decidiram soltá-lo; Que uma terceira vez anterior, o autor já teria furtado no estabelecimento comercial também, mas decidiram não registrar o fato; Que tem imagens e vídeos de todas as vezes que ocorreram tais crimes e por isso irá cedê-la para juntar aos autos” (ID 54734949). Tratando-se de reiteração criminosa, por certo que o fundamento da garantia da ordem pública não se mostra indevido. Independentemente do valor econômico dos bens individualmente considerados, a constância do paciente em viver à margem da legalidade certamente implica a sua periculosidade social. O entendimento consagrado no c. STJ e firme e consolidado no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social; c) o baixo grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No que envolve a reiteração criminosa, aquela colenda Corte Superior de Justiça já decidiu, inclusive, que a “aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123108, Min. Relator Roberto Barroso). Em casos muito semelhantes e em julgados recentes, o c. STJ consignou a respeito da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para o multireincidente específico e que se encontrava no cumprimento de prisão domiciliar, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Terceira Seção, no julgamento do EAREsp 221.999/RS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem ser a medida socialmente recomendável, o que não se dá na hipótese. 3. A denúncia imputou ao acusado a subtração de 3 (três) desodorantes de uma farmácia, cujo valor agregado, segundo a representante da empresa ofendida, era de R$ 38,00, tendo os itens sido restituídos à vítima. Contudo, trata-se de réu multirreincidente específico que, além de estar em prisão domiciliar no momento em que praticou o furto, no dia 7/9/2016, também já foi condenado em 20/12/2013, por furto praticado em 24/1/2013; em 18/6/2014, por furto e resistência praticados em 26/11/2013; em 28/2/2008, por tentativa de furto e uso de documento falso praticados em 22/5/2007, e, por fim, condenado em 7/12/2007 por tentativa de furto praticada em 22/8/2007. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.957.218/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)”. “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de o acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 2. No caso, o recorrente ostenta condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (furto e roubo) e estava em gozo de liberdade provisória (com monitoração eletrônica) quando foi preso por este feito, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o que configura a sua habitualidade delitiva e obsta a incidência do princípio da bagatela. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.986.729/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)”. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, conclui-se que a r. decisão hostilizada não carrega em si qualquer abuso ou constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos à sua eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Gislene Pinheiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2023, às 19h41. Desembargador J. J. Costa Carvalho (Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)